Tribunal: STF
Processo: ARE 1496609
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO MINISTERIAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) E LICENÇA PRÊMIO. ART. 41 E 42 DA LEI Nº 12.482/95. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO ATS E DA LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LEI Nº 13.586/2005. SUPERVENIÊNCIA DE LEI REVOGADORA EM 2023. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, caput e incisos XIII, XIV e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Defende o Recorrido que ao optar por seguir as diretrizes estabelecidas pela Lei Estadual nº 12.482/99 ocorreu a revogação tácita dos arts. 41 e 42 da Lei nº 12.482/95, uma vez que a lei de 1999 extinguiu para os servidores estaduais as vantagens progressão horizontal e licença especial análogas às pleiteadas pelo servidor do Ministério Público.



    Todavia, as alegações do Estado do Ceará não se sustentam.



    Isto porque, primeiro, o Art. 22 da Lei Estadual nº 13.589/2005 expressamente revoga os artigos 71, 72 e 73, não havendo menção aos artigos 41 e 42 da Lei nº 12.482/1995.



    Dito isto, entendo que há uma manobra hermenêutica para que se entenda terem sido revogados tacitamente os retromencionados dispositivos.



    A revogação de dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará pela Lei nº 12.913 de 1999 não implica automaticamente na revogação da Lei nº 12.482 de 1995, tal entendimento incidiria em teratologia. Isto porque não se pode admitir uma revogação implícita quando não há contradição entre as normas.



    Ainda, lei geral nova não revoga lei especial anterior, conforme impõe o § 2º da LINDB:



    Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 



    §2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. 



    Entender que há uma revogação tácita ou implícita neste caso é o mesmo que afirmar que os direitos garantidos pela Lei 12.482/95, específica ao âmbito do Ministério Público, seriam revogados por uma lei que nem mesmo a menciona.



    Além disso, essa conclusão vai de encontro ao disposto na própria Lei de 2005, mais especificamente em seu artigo 1º, que expressamente estabelece a aplicação da Lei 12.482/95.



    Concluo mencionando que, recentemente, o Estado do Ceará editou a Lei nº 18.320, publicada no D.O.E em 23 de março de 2023, que em seu art. 57 expressamente revoga a Lei nº 12.482/1995. Logo, infere-se que até então esta estava em vigor e aplicável. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso, para declarar o direito do Recorrente ao adicional por tempo de serviço (ATS) e à licença especial, conforme os requisitos previstos nos Arts. 41 e 42 da Lei nº 12.482/1995, condenando o ente Requerido ao pagamento das parcelas devidas, limitadas pela prescrição quinquenal, inclusive as que venceram no curso do processo até a data da revogação dos dispositivos pela Lei Estadual nº 18.320/2023, acrescida dos consectários legais de correção monetária e juros de mora.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente